Tribunal: TJPA
Processo: 0013524-57.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013524-57.2016.8.14.0028

APELANTE: ALEX DIAS DE SOUZA, ANTONIO FRANCILDO DA SILVA ARAUJO, GENISON DA COSTA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

direito penal. apelação criminal. estelionato em continuidade delitiva. materialidade e autoria comprovadas. dosimetria da pena fundamentada. continuidade delitiva configurada. regime semiaberto e inviabilidade de substituição da pena. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por três condenados, contra sentença que os condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 306 dias-multa, pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput,
c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal), consistente em fraudes reiteradas contra a empresa SINOBRÁS, envolvendo duplicidade de pesagens e emissão de documentos falsos para desviar valores da empresa.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há provas suficientes para a condenação dos apelantes; (ii) saber se a pena-base foi devidamente fundamentada nos termos do art. 59 do Código Penal; (iii) saber se é possível a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva; (iv) saber se é cabível a fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

iii. razões de decidir

3. Conjunto probatório robusto e harmônico, composto por provas documentais, testemunhais e audiovisuais, confirma a materialidade e a autoria dos delitos atribuídos aos apelantes.

4. Pena-base majorada em dois anos acima do mínimo legal com fundamentação concreta: elevada reprovabilidade da conduta (culpabilidade), circunstâncias desfavoráveis e prejuízo superior a R$ 500.000,00 à empresa vítima.

5. A fração de 2/3 aplicada pela continuidade delitiva se justifica diante da reiteração delitiva superior a 15 ocorrências em período superior a 90 dias, conforme provas constantes dos autos.

6. Regime semiaberto fixado de forma correta, tendo em vista o quantum da pena (5 anos), e a gravidade concreta da conduta. Inviável a substituição por penas restritivas de direitos, dada a natureza e circunstâncias do crime.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A materialidade e a autoria do crime de estelionato em continuidade delitiva podem ser reconhecidas com base em provas testemunhais, documentais e audiovisuais harmônicas e convergentes. 2. A dosimetria da pena pode ser exasperada quando demonstradas, com base em elementos concretos dos autos, a reprovabilidade da conduta, o modus operandi articulado e o elevado prejuízo causado à vítima. 3. A fração de aumento de 2/3 pela continuidade delitiva é proporcional e adequada diante de elevado número de infrações semelhantes praticadas em sequência. 4. O regime semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos são compatíveis com o grau de reprovabilidade da conduta e com a pena fixada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 71, caput, e 171, caput; art. 33, § 2º, "b"; art. 44, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2262813/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; STJ, AgRg no HC 920.253/SP, Relª. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 15.10.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEX DIAS DE SOUZA
,
ANTÔNIO FRANCILDO DA SILVA ARAÚJO
e
GENISON DA COSTA SOUSA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (ID nº 17467910), que os condenou, como incursos nas sanções do
artigo 171,
caput
, c/c artigo 71,
caput,
ambos do Código Penal, à pena individualizada de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
306 (trezentos e seis) dias-multa
, pela prática do crime de estelionato em continuidade delitiva, absolvendo-os da imputação de associação criminosa, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Foi-lhes concedido o direito de recorrerem em liberdade.

Diz a
denúncia (ID 17467741):

“I - DOS FATOS

Infere-se dos autos de inquérito policial, instaurado mediante Portaria, tombado sob o nº184/2016.000257-5, que nos meses de março a novembro de 2015, os denunciados, ANTONIO FRANCILDO DA SILVA ARAÚJO, FABIO CORREA MOREIRA, GENILSON DA COSTA SOUSA e ALEX DIAS DE SOUZA, mediante associação criminosa, praticaram estelionato contra a firma SINOBRAS.

Consta na peça informativa, que a Sra. SARA LINDA DE LIMA, enquanto representante da empresa SINOBRAS, recebeu denúncia sobre fraude na balança de pesagem de caminhões que ingressam na empresa com sucata, cuja fraude consistia em lançar no sistema a entrada de um veículo com sucata para posterior pagamento pela SINOBRAS, e, assim, registrou ocorrência policial para a apuração do fato, já que envolvia os próprios funcionários da empresa.

Em diligências, diversos funcionários foram ouvidos pela autoridade policial, dentre eles os denunciados.

Assim, o denunciado ANTONIO FRANCILDO DA SILVA ARAÚJO, confessou estar participando de uma fraude dentro da empresa SINOBRAS, que iniciava no controle fiscal, onde o denunciado GENILSON fraudava um cartão de identificação e ANTONIO fazia as duas pesagens da mesma carreta, sendo que uma das pesagens era correta e a outra fraudulenta, gerando assim dois faturamentos para a empresa.

Relatou ainda que o número de identificação da carga fantasma era enviado por mensagem para o seu celular.

A segunda parte da fraude consistia em um recebimento fantasma pelo denunciado ALEX DIAS DE SOUZA, o qual desempenhava a função de classificador de sucatas, o qual após receber a carga, liberava a mesma via no sistema de forma fraudulenta.

Quanto ao denunciado FABIO CORREIA MOREIRA, este era agente de portaria, e também participava do esquema, sendo responsável por registrar a saída da carreta fantasma pela portaria da empresa.

Ressaltou ainda, que recebia entre R$500,00 (quinhentos reais) e R$1.000,00 (mil reais) por carga fraudulenta.

Dentre as testemunhas ouvidas, destacam-se GERSON DE CARVALHO MARIANO, Coordenador de Expedição da SINOBRAS e ODAIR JOSE SOARES LISBOA, Coordenador de Segurança da SINOBRAS, os quais ratificaram as informações prestadas pelo denunciado ANTONIO FRANCILDO.

Por outo lado, os denunciados FABIO CORREIA MOREIRA e ALEX DIAS DE SOUZA, negaram participação no fato, enquanto que GENILSON DA COSTA SOUSA, confessou participação, alegando que recebia duas notas fiscais, emitia o cartão de identificação para as duas, e apenas uma era legal.”

Em suas
razões recursais
(ID nº 17467922), os apelantes requerem a
absolvição
, com fundamento na ausência de provas suficientes para a condenação e na negativa de autoria, invocando o princípio
in dubio pro reo
, e sustentando que a sentença se baseou unicamente em confissões extrajudiciais sem corroboração probatória e sem prova da materialidade delitiva.

Subsidiariamente
, pugnam pela
redução da pena-base
ao mínimo legal, por considerar inidôneas as fundamentações adotadas na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a
redução da fração de aumento pela continuidade delitiva
, alegando ausência de fundamentação idônea para a adoção do quantum de 2/3, além da
modificação do regime prisional
para o aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Em
contrarrazões (ID 21383886)
, o
assistente de acusação
, SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S.A. (SINOBRÁS), manifesta-se pelo
improvimento
da apelação.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Apelo manejado em favor de Alex Dias de Sousa, Antônio Francildo da Silva Araújo e Genison da Costa Sousa.”
(Textual) (ID 23879460)

O assistente de acusação - SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S/A – SINOBRAS - atravessou pedido de retirada da pauta de sessão virtual do dia 12/05/2025, para inclusão na pauta telepresencial em virtude da necessidade de sustentar oralmente (ID 26670582),
razão pela qual

determino a inclusão do feito na próxima sessão presencial.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, busca a defesa a
absolvição
dos recorrentes, com fundamento na negativa de autoria e na alegada insuficiência de provas.
Alternativamente
, à redução da
pena-base
, com a readequação da
fração de aumento pela continuidade delitiva
e consequente modificação do
regime prisional
e
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.

Passo à análise.

I – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

A tese absolutória sustentada pela defesa dos apelantes repousa sobre dois eixos principais: negativa de autoria e ausência de lastro probatório mínimo, invocando, como já referido, o princípio do
in dubio pro reo
. Contudo, tal argumentação não encontra guarida nos autos, porquanto o conjunto probatório reunido no curso da instrução penal revela-se robusto, coerente e suficiente à manutenção do édito condenatório.

1. Materialidade delitiva

A materialidade do crime de estelionato, na forma do artigo 171,
caput
, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, encontra-se fartamente demonstrada por meio dos seguintes elementos:
Relatórios técnicos e registros de pesagens
extraídos do sistema da empresa ofendida (SINOBRÁS), os quais demonstram discrepâncias evidentes entre as pesagens registradas e os registros de entrada de veículos;
Relatório de imagens captadas por câmeras de vigilância
, evidenciando o ingresso e saída de veículos que não correspondiam aos registros oficiais, inclusive com marcação de tempo inferior ao necessário para efetiva pesagem, conforme relatado pelas testemunhas, além de
Documentação de controle interno
, revelando duplicidade de pesagens e emissão de tíquetes em turnos específicos.

2. Autoria delitiva

A autoria também restou
devidamente comprovada
, sendo possível traçar a atuação de cada um dos apelantes na estrutura da fraude perpetrada contra a empresa SINOBRÁS, veja-se:

O apelante
Genison da Costa Sousa
operava no
controle fiscal
, local onde era gerado o cartão de identificação do veículo com sucata. Conforme destacado pela testemunha
Odair José Soares Lisboa
, Genison era o responsável por emitir a documentação necessária para ingresso do veículo no sistema, inclusive nos casos em que sequer havia caminhão correspondente ao documento.

O apelante
Antônio Francildo da Silva Araújo
, na qualidade de
operador da balança
, realizava duas pesagens distintas com uso da mesma documentação: uma correspondente a veículo real, e outra, com a documentação fraudulenta referente ao “caminhão fantasma”. Sua identificação nos registros de turnos e pesagens irregulares foi direta, como afirmou
Gerson de Carvalho Mariano
, coordenador de expedição da empresa, corroborando o conteúdo do relatório interno.

O apelante
Alex Dias de Souza
, classificador de sucata, atuava no
setor de recebimento
, inserindo informações fraudulentas no sistema da empresa relativas à entrada e descarga do material, finalizando o ciclo criminoso com a liberação do veículo inexistente.

Destaca-se, ainda, que a
testemunha Gerson Mariano
, sob o crivo do contraditório, foi clara ao descrever o esquema fraudulento, indicando nominalmente os apelantes e detalhando a participação de cada qual no ciclo da fraude. Declarou, inclusive, que todos os eventos criminosos foram localizados em turnos sob responsabilidade direta dos denunciados. Relatou que, a partir da constatação das irregularidades, foi elaborado minucioso relatório com auxílio de imagens das câmeras internas da empresa e registros digitais de pesagem, os quais comprovavam a ocorrência de pesagens em lapsos temporais incompatíveis com o procedimento padrão da empresa.

Detalhou, também, que a empresa decidiu fazer um relatório para averiguar a veracidade das suspeitas, o que foi feito, por meio de um documento constando os horários das pesagens, e ainda, com o auxílio de imagens das câmeras, constataram que a pesagem de alguns veículos estaria sendo feita com tempo curto, pois diante dos procedimentos, a pesagem durava em média de três (3) a quatro (4) minutos, porém, verificaram pelas imagens que haviam veículos com pesagem sendo realizada em menos de trinta (30) segundos; que identificando ainda pelas câmeras que o mesmo veículo estaria fazendo duas (2) pesagens, uma do caminhão de fato e outra de veículo que não adentrava na usina, sendo emitidos dois (2) documentos, um utilizado no caminhão e outro no veículo que não ficava na usina; que o procedimento funciona dos veículos da sucata funciona da seguinte forma: o motorista da entrada com documentação no controle fiscal, gerando um cartão de identificação como uma liberação para o motorista entrar na usina, e esse cartão é utilizado pelo operador de balança, que o insere em um dispositivo para realizar a pesagem, e fazer o descarregamento, e posteriormente, é feita a classificação da sucata, e após classificado, o caminhão volta para a balança para registrar o efetivo peso da sucata; que quando analisaram o relatório, constataram que todas as pesagens eram feitas em um específico turno de escala, sendo o turno das pessoas que foram apontadas como réus no processo; que sobre a quantidade de pessoas na escala, relatou que era uma (1) pessoa no controle fiscal e um (1) agente da SINOBRAS na portaria, sendo os demais terceirizados, sendo que na balança apenas o operador de balança e no pátio de sucata apenas um classificador, e duas (2) pessoas para fazer a “amarragem” (textuais) do material; que confirma o depoimento prestado em sede policial onde indicou os apelantes; que o processo de fraude finalizava com o ticket de pesagem, e o denunciado Fabio seria o responsável por arquivar; que após o levantamento realizado e o relatório, optaram por conversar com o apelante Antônio Francildo, por ser o operador de balança, o qual declarou que realizava a emissão do cartão e utilizava os caminhões de maior peso para iniciar a pesagem, e em seguida, os veículos de menor peso para fechar a pesagem, informando ainda a participação dos apelantes Genison Sousa e Alex Souza, bem como, que recebia em torno de R$500,00 (quinhentos reais) a R$1.000,00 (mil reais), dependendo do fluxo; que não relatou quanto os outros recebiam; que teve contato somente com o apelante Antônio Francildo; que na escala dos apelantes, o apelante Genison Sousa ficava no controle fiscal onde era emitido o cartão de identificação, e como operador da balança de pesagem ficava o apelante Antônio Francildo, e na classificação de sucata, o apelante Alex Souza; que no levantamento realizado, apuraram o desvio em valores dos carregamentos de material, em torno de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Acrescente-se que a
testemunha Odair Lisboa
, coordenador de segurança patrimonial da SINOBRÁS, também confirmou os dados apurados, atestando a prática de inserção de notas fiscais e cartões de identificação fraudulentos no sistema, com a posterior realização de dupla pesagem em veículos reais e fictícios. Os dados dos relatórios sempre coincidiam com os turnos dos apelantes, e a comunicação entre os setores era imprescindível para que a fraude se consumasse.

Enfatizou, em suas declarações, que tomou conhecimento dos fatos por meio de denúncia feita por um funcionário terceirizado, informando que havia a ocorrência de fraude na área de pesagem e caminhões fantasmas que entravam no sistema, mas não na empresa; que a dinâmica funcionava da seguinte forma: chegava uma nota fiscal no controle fiscal sem o caminhão, e essa nota era inserida no sistema, gerando toda a documentação necessária para ser enviada até a balança, que, e em seguida, na área de pesagem, era aguardado um veículo real para ser realizada a pesagem, a qual ocorria duas (2) vezes, com a utilização da documentação do veículo fantasma e do veículo real; que chegaram ao nome do apelante Antônio Francildo pelas inconsistências apontadas no relatório de pesagem, indicando que sempre ocorriam no turno deste, que era operador de balança; que os setores tinham que se comunicar para que a dinâmica desse certo, sendo os setores do controle fiscal, a balança de pesagem e o classificador na descarga, portanto, os procedimentos iniciavam na área de controle fiscal, posteriormente na pesagem do veículo e por fim na classificação do material, quando ocorria a descarga do caminhão; que há época chegaram a levantar o nome de dois (2) possíveis fornecedores que poderiam se beneficiar com a fraude, sendo Fernando e José Maria; que após a constatação, por meio de relatório, inicialmente chamaram o apelante Antônio Francildo, o qual confirmou a ocorrência da fraude, citando a participação do apelante Genison Sousa no setor de controle fiscal e o apelante Alex Souza no setor de classificação da descarga do veículo, e por fim, o apelante Antônio Francildo teria apontado o denunciado Fábio como agente de portaria responsável por realizar o arquivamento do ticket de pesagem; que o apelante Antônio Francildo informou receber o valor entre R$500,00 (quinhentos reais) à R$1.000,00 (mil reais) do apelante Genison Sousa, a depender da pesagem do veículo; que o processo de pesagem normal, realizando todos os procedimentos necessários, ocorria em torno de três (3) minutos, contudo, constataram que estavam ocorrendo pesagens de veículos em menos de trinta (30) segundos, sendo este um indício da fraude, o que ocorria sempre nos mesmos turnos de escala com inserção de dados no sistema por login e senha individual dos funcionários que estavam naquele turno; que durante o turno de escala de oito (8) horas, trabalhava mais de uma (1) pessoa na portaria, apenas uma (1) na balança, uma (1) no controle fiscal, não sabendo dizer se na classificação seria também apenas uma (1) pessoa; que pelos relatórios chegaram ao valor aproximado de prejuízo para a empresa em R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Por fim, ainda que a defesa aponte como ilegítimas ou inválidas as
confissões extrajudiciais
colhidas durante a investigação, é certo que a sentença
não se fundamentou exclusivamente
nessas declarações para embasar a condenação, como demonstram os fundamentos transcritos. A condenação lastreou-se no conjunto harmônico de provas testemunhais, documentais e audiovisuais, as quais, em sua totalidade, convergem para a existência do delito e para a efetiva participação dos recorrentes em sua prática.

Assim, não prospera a tese absolutória sustentada, sendo de rigor a
manutenção da condenação
nos moldes fixados pela sentença de primeiro grau.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

Antes de adentrar na análise das teses específicas trazidas pelos apelantes, é importante ressaltar que a
dosimetria da pena foi aplicada de forma idêntica a todos os réus
, com fixação da pena-base em 3 (três) anos de reclusão, majorada em razão da continuidade delitiva para 5 (cinco) anos de reclusão, além de 306 (trezentos e seis) dias-multa, e fixação do regime semiaberto. Assim sendo, procederei à
análise conjunta dos fundamentos
, tendo em vista a unicidade da motivação sentencial para todos os recorrentes.

Para melhor análise, transcrevo a sentença recorrida, na parte que interessa:

“
O réu não é possuidor de
maus antecedentes criminais
. O
motivo
é inerente ao tipo penal. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do crime. todavia. o Superior Tribunal de Justiça, firmou. há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG. Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. SEXTA TURMA. julgado em 18/06:2014. DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica.

As
circunstâncias
em que o crime foi cometido foram reprováveis. pois a atuação do crime de estelionato em concurso de pessoas exigindo dos réus organização de tarefas para a consecução do delito deve sofrer uma penalização maior, comparando com o crime de estelionato que não exige todo este incremento.

As
consequências do crime
também devem exasperar a pena inicial. É que apesar do crime de estelionato tutelar o patrimônio. o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem validado a exasperação da pena quando o prejuízo é excessivo. No caso dos autos. o prejuízo experimentado pela empresa ultrapassou o valor de RS 500.000.00 (quinhentos mil) reais, situação que justifica a exasperação. Com efeito. cito julgado do STJ em que o prejuízo de RS 77.039.97 foi considerado motivo justificador para o incremento da pena:

No caso. em razão do grande prejuízo causado à empresa vítima, a qual teve o total de RS 77.039.97 desviados para as contas dos acusados num curto espaço de tempo, está justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que. nos crimes de estelionato o montante do prejuízo causado à vítima deve ser considerado na dosimetria da pena. uma vez que tal circunstância evidencia a maior ou menor gravidade da conduta praticada. (...)

Em relação à
culpabilidade,
para fins de individualização da pena, tal vetor deve ser compreendido como o juízo de reprovabilidade da conduta. ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Em verdade. o fato do réu ser funcionário da empresa e gozar de extrema confiança por parte da vítima e ter dela se valido para praticar o delito justifica o incremento da pena pela culpabilidade pois denota a maior reprovação do seu agir.

Em relação ao tema reputo que o STJ é assente no agravamento da pena quanto ao abuso de confiança:

(...)

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base do réu em 03 (três) anos de reclusão 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa - sendo 01 (um) ano referente a pena mínima, 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) entre a amplitude da pena existente entre a pena mínima e a máxima em decorrência do reconhecimento de culpabilidade, 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) entre a amplitude da pena existente entre a pena mínima e a máxima em decorrência do reconhecimento das circunstâncias do crime e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um

sexto) entre a amplitude da pena existente entre a pena mínima e a máxima em decorrência do reconhecimento das consequências do delito.

Na segunda fase da dosimetria não há agravantes ou atenuantes.

Na derradeira etapa não há causas de diminuição de pena. Incide. nesta fase, o crime continuado (art. 71, caput. do CP) que foi fixado em 2-3 (dois terços). Assim. exaspero a pena do réu em 2/3 (dois terços) fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 306 (trezentos e seis) dias-multa.

Fixo como definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 306 (trezentos e seis) dias-multa por infringência ao art. 171, caput c/c art. 71 caput do Código Penal. a ser cumprido em regime inicial semiaberto. nos termos do art. 33, § 2º, b. também do CP, pois a pena ultrapassa 04 (quatro) anos. O valor do dia-multa corresponderá a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

I:m atenção ao disposto no art. 44. § 2° do Código Penal Brasileiro, nego a conversão da pena em restritiva de direitos, já que é inviável em relação as condenações que ultrapassam um ano.”

A defesa sustenta que
a pena-base
foi fixada acima do mínimo legal de forma indevida, por considerar que a sentença teria se baseado em fundamentos genéricos ou ínsitos ao tipo penal.

Todavia, tal alegação
não encontra respaldo nos autos
, pois, como visto, a
sentença demonstrou, com clareza e fundamentação idônea, os elementos que justificaram a exasperação da pena – base em dois anos acima do mínimo legal
, em consonância com o artigo 59 do Código Penal.

O juízo de origem
valorou negativamente a culpabilidade
, destacando que os réus tinham plena consciência da ilicitude de suas condutas, executadas de forma reiterada e articulada, aproveitando-se da confiança depositada pela empresa para auferirem lucro indevido mediante sofisticado mecanismo de fraude interna, o que denota especial reprovabilidade da conduta.

Ainda,
as circunstâncias
e
as consequências do crime
também foram corretamente valoradas como desfavoráveis, quer ante ao fato do delito ter sido praticado e, concurso de pessoas (e tal circunstância não ter sido utilizada nem na segunda, nem na terceira fases), bem como pelo grau de planejamento da ação criminosa, além da dificuldade de sua detecção, e, também, o vultoso prejuízo causado à vítima, apurado em aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Nesse último ponto, ressalta-se que a jurisprudência pátria admite o aumento da pena-base
fundada no montante do prejuízo causado
, nos seguintes termos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/3. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO FINANCEIRO. APLICAÇÃO CUMULATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA E CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 171, § 3º, DO CP. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. "Embora o prejuízo financeiro seja decorrência comum dos crimes contra o patrimônio, sua análise pode ser considerada quando extrapolar a normalidade" (AgRg no HC n. 558.538/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe 13/4/2021.)

2. Caso concreto em que o prejuízo de aproximadamente R$ 446.857,46 (quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), ao INSS, pode ser considerado expressivo a ponto de justificar a exacerbação da pena-base na fração de 1/3 a título de consequências do crime
.

3. O art. 68, parágrafo único, do CP dispõe que, "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua". Desse modo, na hipótese em que há concomitantemente a incidência de causa de aumento ou de diminuição prevista na parte geral e na parte especial, a incidência de ambas é obrigatória.

4. "O art. 68, parágrafo único, do CP, não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena. É razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado" (Trecho do voto condutor do acórdão do ARE 896843 AgR, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 PUBLIC 23/9/2015)"(HC n. 527.704/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 25/11/2019.) 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2262813 SP 2022/0385569-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024)”

Dessa forma, revela-se
incabível a pretendida redução da pena-base
, uma vez que os fundamentos adotados pela sentença são concretos, individualizados e encontram respaldo nos autos.

III – DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA

A defesa postula, ainda, a
redução da fração de aumento pela continuidade delitiva
, sob o argumento de que a fração de
2/3 (dois terços)
teria sido fixada sem fundamentação específica, contrariando a jurisprudência consolidada.

A pretensão também não prospera.

o Juízo sentenciante reconheceu a prática do crime de estelionato em continuidade delitiva, aplicando a causa de aumento prevista no artigo 71,
caput
, do Código Penal no patamar de
2/3 (dois terços)
, ao fundamento de que a conduta delitiva foi reiteradamente praticada
"por mais de 90 (noventa) dias, com mais de 15 (quinze) ocorrências"
(ID nº 17467910, p. 5), circunstância devidamente evidenciada nos autos e respaldada por elementos probatórios concretos.

Dessa forma, a aplicação da
majorante da continuidade delitiva na fração de 2/3
revela-se juridicamente adequada, diante do preenchimento dos requisitos legais e da proporcionalidade na modulação do aumento, considerando o número expressivo de infrações. A medida, aliás, encontra
amparo no entendimento consolidado da jurisprudência pátria
, a exemplo do seguinte do julgado
STJ
:
AgRg no HC 920.253/SP, Relª. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 07/10/2024, DJe 15/10/2024
).

Portanto, a fração de 2/3 mostra-se
proporcional e fundamentada
, revelando-se desnecessária qualquer readequação.

IV – DO REGIME PRISIONAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Por fim, requer a defesa a fixação do regime
aberto
para o início do cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
, sob o argumento de que os apelantes são primários, de bons antecedentes e com pena final inferior a 4 anos (caso a pena-base fosse reduzida).

Contudo, as circunstâncias do caso concreto
não autorizam tais benefícios
.

A pena imposta, após a devida exasperação pela continuidade delitiva,
atinge 05 (cinco) anos de reclusão
, o que, por si só, já
inviabiliza o regime aberto
, conforme preceitua o artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Além disso, conforme já analisado, o grau de reprovabilidade da conduta e o elevado prejuízo causado justificam o regime
semiaberto
, fixado em primeira instância, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Por conseguinte,
inviável também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos termos do art. 44, I e III, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias do delito não recomendam a medida, especialmente diante da complexidade e da gravidade concreta da conduta, praticada de forma continuada e em detrimento de expressivo valor patrimonial.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto por ALEX DIAS DE SOUZA, ANTÔNIO FRANCILDO DA SILVA ARAÚJO e GENISON DA COSTA SOUSA, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/06/2025